Tribunal: TJMT
Processo: 0032091-91.2010.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0032091-91.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HENRIQUE DE MARQUI JUNIOR - CPF: 054.878.618-62 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), GINA CLAUDIA AGUIAR - CPF: 631.308.581-72 (EMBARGANTE), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MARQUI - CPF: 054.878.638-06 (EMBARGANTE), SONIA MARIA DE MARQUI - CPF: 054.878.688-75 (EMBARGANTE), HENRIQUE DE MARQUI - CPF: 161.243.918-72 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE HENRIQUE DE MARQUI (EMBARGANTE), SALMA ELIAS DE MARQUI - CPF: 759.952.391-04 (EMBARGANTE), SONIA MARIA DE MARQUI (EMBARGANTE), FATIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES - CPF: 054.878.698-47 (EMBARGANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DIRLEU JOSE DA SILVA - CPF: 466.923.559-15 (ADVOGADO), HENRIQUE DE MARQUI JUNIOR - CPF: 054.878.618-62 (EMBARGANTE), FATIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES - CPF: 054.878.698-47 (EMBARGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DIRLEU JOSE DA SILVA - CPF: 466.923.559-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Ainda que a tese tenha sido arguida antes do julgamento do recurso, não há como afastar a inovação recursal, tendo que vista que os memoriais e a sustentação oral não ampliam o efeito devolutivo do recurso de apelação, previsto no art. 1.013, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Gina Cláudia Aguiar, José Carlos de Marqui, Salma Elias de Marqui e Sônia Maria de Marqui em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0032091-91.2010.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes alegam que o v. acórdão está eivado de omissão e contradição, tendo em vista que nos memoriais e na sustentação oral os recorrentes suscitaram a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, matéria de ordem pública que pode ser arguida em qualquer momento processual. Defendem que no caso em análise os embargantes pugnaram pela produção de provas, contudo, o douto magistrado
a quo
julgou a lide de maneira antecipada, cerceando o seu direito de defesa.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

O embargado Henrique de Marqui Júnior apresentou resposta, pugnando pela rejeição do embargos (id. 101520476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no v. acórdão, asseverando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que houve pedido expresso de produção de provas, contudo, o douto magistrado
a quo
julgou a lide de maneira antecipada.

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pelos embargantes para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante ao julgamento antecipado da lide e a consequente ausência de oportunização de produção de provas.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do apelo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
Não deve o magistrado se pronunciar sobre questão não ventilada em momento processual anterior, pois ensejaria inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios
. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.”

(RED n. 0060917-75.2018.8.11.0000,
3ª Câm. de Direito Privado,
Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 19.09.2018 - negritei)

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pelos embargantes e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão, tampouco em contradição.

É de bom alvitre destacar que mesmo que a referida tese tenha sido apresentada antes do julgamento do recurso, não há como afastar a inovação recursal, tendo em vista que os memoriais e a sustentação oral não ampliam o efeito devolutivo do apelo.

A vista disso, resta evidente a inexistência de omissão e contradição no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pugnava pela reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que as provas contidas nos autos e a inércia do apelado/embargado não corroboravam com a presunção d
o vício social da simulação do negócio de compra e venda em litígio.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021